Tribunal: TJDFT
Processo: 0717157-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717157-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON ALVES DE ALMEIDA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por WILTON ALVES DE ALMEIDA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0710660-49.2024.8.07.0018, condicionou a expedição do precatório à preclusão da decisão que não conheceu da impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, sem aguardar a preclusão da decisão agravada, sob pena de prejuízo ao direito dos credores. Afirmam que não é necessário aguardar a preclusão da decisão para dar prosseguimento à execução, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo executado, sob pena de se criar o esdrúxulo e inexistente direito da Fazenda Pública ao oitavo grau de jurisdição obrigatório. Argumentam que é possível determinar a continuidade da marcha processual, dada a reversibilidade da medida pela possibilidade de ressarcimento pela Fazenda Pública, mediante desconto de suposta repetição no contracheque do servidor. Asseveram que os valores executados são incontroversos e possuem natureza alimentar, o que justifica o prosseguimento da execução. Requerem, em antecipação da tutela recursal, seja dado prosseguimento ao feito, com a expedição das requisições de pagamento do valor homologado. No mérito, pedem a confirmação do provimento antecipado. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra existência de elementos que evidenciem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os agravantes pedem antecipação dos efeitos da tutela para que se determine a imediata expedição da requisição de pagamento. Para tanto, alegam estarem demonstradas tanto a probabilidade do direito invocado quanto o risco de dano, uma vez que, caso não concedida a tutela de urgência, os agravantes aguardarão ainda mais tempo a satisfação de seu crédito. No entanto, em um juízo primário de cognição, não identifico risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique o deferimento do pedido de tutela antecipada. Não há risco de dano irreparável até a decisão de mérito do presente recurso. Isso porque, se trata, na origem, de cumprimento de sentença que já perdura há mais de um ano, e não há periculum in mora comprovado. O processo não será atingido pela prescrição antes do julgamento do mérito do recurso. Ademais, não há elementos que indiquem a imprescindibilidade do débito executado para sobrevivência da parte agravante, e que a espera do julgamento do mérito recursal possa acarretar eventual dano ou risco ao processo. Entendo que a questão poderá ser analisada com a devida profundidade quando do julgamento de mérito, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente suporte prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador